Tribunal: STM
Processo: 7000750-89.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000750-89.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: FELLIPE SOUZA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/02/2021 a 04/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Recurso de FELLIPE SOUZA SILVA, para
manter a Sentença, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:52:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381729a6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000750-89.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: FELLIPE SOUZA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DROGAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. BIS IN IDEM.
NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO. MEDIDA NÃO SANCIONATÓRIA.
PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS. NÃO INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
O entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior é no sentido da
independência das instâncias administrativa e penal, fato que não impede eventual
condenação penal por idêntica punição na órbita administrativa, não havendo que falar
em indevido bis in idem.
Na hipótese, tal entendimento sequer se afigura aplicável, uma vez que, a rigor, não
houve sanção punitiva propriamente dita na via administrativa, mas mero ato
administrativo de exclusão do serviço ativo.
Para o princípio da irrelevância penal do fato, conquanto esteja plenamente delineada a
infração penal militar com todos os seus elementos, a imposição sancionatória exsurge
como desnecessária. Trata-se de medida excepcional, a ser aplicada dadas as
circunstâncias da espécie, sendo, por isso, a justiça do caso concreto.
Na insignificância própria, o fato, desde o início, já se constitui irrelevante para o Direito
Penal, sendo atípico. Na imprópria, a conduta é típica e, a princípio, merece ser reprimida
penalmente por apresentar desvalor da ação e do resultado. No entanto, após o crime, a
mínima culpabilidade do agente, a valoração favorável das circunstâncias judiciais, a
inexistência de antecedentes criminais, a reparação do dano, a reduzidíssima
reprovabilidade do comportamento, a confissão do delito e a colaboração com a Justiça, a
inexistência de repercussão social do fato, a prisão provisória, o ônus da persecução
penal sobre o sujeito, entre outros, revelam a desnecessidade da reprimenda.
In casu, embora o agente seja primário, de bons antecedentes e tenha confessado o
delito e sido preso pelo período de 10 (dez) dias, os seguintes requisitos não foram
satisfeitos para a aplicação da infração bagatelar imprópria: a) acentuada reprovabilidade
do comportamento, eis que o delito foi cometido no momento em que o agente tirava
serviço de sentinela; b) alto grau de periculosidade, uma vez que o militar, para a
consecução do serviço, foi dotado de arma de fogo de poderoso calibre, a demandar
atividade de acentuado nível de responsabilidade incompatível com o uso de qualquer
substância psicotrópica; c) local da prática delitiva, porquanto a Granja do Torto é uma
das residências oficiais da Presidência da República e lugar de eventuais compromissos
oficiais do Presidente da República e Ministros de Estado.
Recurso não provido. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:52:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381729a6
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso
de FELLIPE SOUZA SILVA, para manter a Sentença por seus próprios fundamentos.
Brasília, 4 de fevereiro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por FELLIPE SOUZA SILVA contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que, por maioria (4x1), condenou-o, como incurso nas
sanções do delito capitulado no art. 290 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o direito à
suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime inicialmente aberto para o
cumprimento da reprimenda e o direito de apelar em liberdade.
O recorrido foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 290 do CPM por ter sido, em 25/9/2018,
flagrado portando porção de substância entorpecente em uma caixa de fósforo encontrada no bolso de
sua gandola, quando se encontrava de serviço na Residência Oficial da Granja do Torto - área de guarda
sob a responsabilidade do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas (evento 1, documento 1, da APM nº
7000570-05.2018.7.11.0011).
A Denúncia foi recebida em 8/11/2018 (evento 1, documento 2) e o réu foi devidamente citado (evento
27).
O réu foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro em 16/1/2019 (evento 39). Em decorrência, o Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar, por meio de Despacho de evento 46, entendeu pela competência
monocrática, dissolvendo o Conselho Permanente de Justiça.
Foram ouvidas as testemunhas de acusação 3º Sgt Ex Kim Samuel Delgado Silveira e Cb Ex Wesley
Escobar Costa (evento 52, documento 1), não tendo a Defesa arrolado testemunhas (evento 53). O
sujeito ativo foi interrogado e qualificado (evento 52, documento 2).
Em Alegações Escritas, o Parquet requereu a condenação do agente (evento 65), enquanto a Defensoria
Pública da União pleiteou sua absolvição (evento 68).
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, em 25/4/2019, julgou improcedente
a exordial, para absolver FELLIPE SOUZA SILVA, com base no art. 439, alínea f, do CPPM, do delito
insculpido no art. 290 do CPM. Prefacialmente na Sentença, o magistrado togado fundamentou a ausência
da realização de audiência de julgamento e oportunas sustentações orais.
Intimou-se o Ministério Público Castrense em 6/5/2019 (evento 84).
Em 7/5/2019 (evento 85), o Parquet interpôs Apelação. Em Razões (evento 90), sustentou,
preliminarmente, a incompetência do Juiz togado para processar e julgar o agente, tendo em vista que,
conquanto tenha sido licenciado, no momento da prática delitiva, ostentava a condição de militar.
Em Contrarrazões (evento 93, documento 2), o Órgão de Assistência Jurídica da União refutou a
preliminar ministerial, ressaltando a competência monocrática do magistrado para o julgamento do
apelado.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:52:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381729a6
Nesta instância, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra.
Maria de Nazaré Guimarães de Moraes, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de incompetência
suscitada pelo Parquet (evento 6 da Apelação nº 7000740-79.2019.7.00.0000).
Tendo em vista a pretensão preliminar recursal encontrar-se em consonância com o entendimento
firmado por esta Corte Superior, em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000, de Relatoria do Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgada em
22/8/2019 e publicada no DJe de 5/9/2019), dei provimento, em Decisum monocrático, ao Recurso, para,
com fulcro no art. 932, inciso V, alínea c, do CPC, declarar a invalidade da Sentença prolatada
monocraticamente pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000570-05.2018.7.11.0011 (evento 8 da Apelação nº 7000740-79.2019.7.00.0000).
Em novel julgamento pelo órgão competente, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por
maioria (4x1), julgou procedente a Denúncia, para condenar o ex-Sd FELLIPE SOUZA SILVA, como incurso
no tipo penal capitulado no art. 290 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis,
pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime inicialmente aberto para o cumprimento da sanção e o direito de
apelar em liberdade (evento 119 da APM nº 7000570-05.2018.7.11.0011).
A Sentença foi publicada em 19/8/2020 (evento 121), intimando-se o MPM em 28/8/2020 e a Defesa em
3/9/2020 (eventos 126 e 128).
Em 14/9/2020, FELLIPE SOUZA SILVA interpôs tempestiva Apelação (evento 129). Em Razões, alegou ser
a exclusão do serviço ativo do Exército, a bem da disciplina, hipótese de punição disciplinar por idêntico
fato ao da Denúncia, situação que, somada à prisão de 10 (dez) dias do agente, impossibilitaria a
condenação criminal, sob pena de ofensa aos princípios da intervenção mínima, da fragmentariedade, da
proporcionalidade e do non bis idem. Aduziu o recorrente que tais meios de punição na órbita
administrativa tiveram o condão de operar uma "forma atípica de extinção da punibilidade".
Subsidiariamente, postulou a incidência do princípio da bagatela imprópria, uma vez se afigurar
desnecessária a aplicação da pena tendo em vista (i) a diminuta quantidade de droga; (ii) a primariedade
e os bons antecedentes; (iii) a punição disciplinar com a pena de exclusão das Forças Armadas e (iv) a
prisão do apelante pelo período de 10 (dez) dias (evento 140).
Em Contrarrazões, o MPM rechaçou as teses defensivas e pediu a manutenção da Sentença condenatória
(evento 143).
Nesta instância, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr.
Samuel Pereira, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento da insurgência (evento 7 da
Apelação nº 7000750-89.2020.7.00.0000).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Cuida-se de Apelação interposta pelo ex-Sd Ex FELLIPE SOUZA SILVA contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
delito previsto no art. 290 do CPM, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime
inicialmente aberto para o cumprimento da sanção e o direito de apelar em liberdade.
Desassiste razão ao apelante.
A conduta cometida foi típica e antijurídica, e ele é culpável. A materialidade e a autoria delitivas
restaram incontroversas nos autos em face do Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, documento 1, fls.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:52:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381729a6
9/11 do PDF, do APF nº 7000493-93.2018.7.11.0011); do Termo de Apreensão (evento 1, documento 1, fl.
19 do PDF, do APF nº 7000493-93.2018.7.11.0011); do Ofício de encaminhamento da substância
entorpecente para análise preliminar (evento 1, documento 1, fl. 7 do PDF, do APF nº 7000493-
93.2018.7.11.0011); do Laudo Preliminar de Constatação do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília
(evento 1, documento 1, fls. 27/32 do PDF, do APF nº 7000493-93.2018.7.11.0011); e do Laudo de Perícia
Criminal Federal (evento 38 da APM nº 7000570-05.2018.7.11.0011).
No tocante à materialidade, houve a indispensável lavratura do Termo de Apreensão, com a necessária
descrição do material apreendido, além da imediata expedição de comunicação oficial para o
encaminhamento da droga.
Por sua vez, o Laudo Definitivo de Perícia Criminal Federal do Instituto Nacional de Criminalística (evento
38 da APM nº 7000570-05.2018.7.11.0011) concluiu pela presença, no material apreendido, das
substâncias Tetrahidrocannabinol (THC) e Cannabinol.
Outrossim, a autoria restou certa devido à prisão em flagrante delito do sujeito ativo, à sua confissão
judicial e à prova testemunhal.
Interrogado, o agente relatou que, na noite anterior ao ocorrido, havia saído de uma festa, passado em
casa para pegar seus pertences e se dirigiu diretamente para o quartel. Afirmou ter sido encontrado em
seu poder, no interior de sua gandola, a substância entorpecente apreendida, que inicialmente estava
dentro de sua mochila, mas quando soube da revista, na tentativa de esconder o material, retirou-o da
bolsa e colocou-o na farda. Reconheceu possuir problemas com drogas, sendo usuário de maconha há 5
(cinco) anos, porém sem fazer tratamento. Registou que estava prestando serviço armado como
sentinela na data do fato, portando arma de fogo calibre 12, porém ressaltou que assumiria o posto no
período compreendido entre meio-dia e catorze horas, de modo que, quando realizada a revista (por volta
de 10h30), ainda não havia assumido o posto de sentinela.
A prova testemunhal, por igual, corroborou a imputação ministerial, nos seguintes termos:
3º Sgt Ex Kim Samuel Delgado Silveira (evento 52, documento 1):

Kim: O serviço de guarda à Granja do Torto foi fazer uma revista no pessoal e durante a
revista, quando eu revistei o FELLIPE, encontrei, não me lembro bem se foi na mochila ou
em uma caixa de fósforo, um pouco de uma substância (...) maconha. Juiz Federal: Estava
com ele nas roupas dele ou estava no armário? Ele estava fardado? Estava de serviço?
Kim: Estava com ele. Ele estava fardado. Estava de serviço. Juiz Federal: Que tipo de
serviço ele ia tirar aquele dia? Era serviço armado? Kim: Sentinela. Era serviço armado.
Juiz Federal: Isso foi antes de ele entrar em serviço ou depois? Ele estava armado? Kim:
Ele já estava de serviço. Estava armado. Juiz Federal: Com que tipo de arma ele estava?
Kim: Calibre 12, mas ele não estava armado na revista, estava desarmado. O armamento
estava dentro da (...) guardado. Juiz Federal: Ele foi chamado, então, do posto onde se
encontrava, largou o armamento e foi para a revista? Kim: Não, senhor, ele estava no
descanso. Já tinha saído do posto. MPM: Você chegou a presenciar o momento em que
ele, segundo a denúncia, confessou que era dele o material? Kim: Sim, senhor. MPM:
Chegou a presenciar se ele disse se era dependente, se tinha algum problema com droga,
alguma coisa assim? Kim: Não, senhor. MPM: Durante o período em que ele estava de
sentinela ele já estava com a substância? Kim: Provavelmente.

Cb Ex Wesley Escobar Costa (evento 52, documento 1):

Wesley: Na parte da manhã, quando o sargento foi informado que deveria ser feita uma
revista na tropa, a gente colocou o pessoal em forma fora do alojamento e começou a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:52:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381729a6
fazer a revista de um por um dentro do alojamento. Foram uns sete soldados primeiro e
chegou a vez dele. Quando ele foi revistado, foi encontrado com ele dentro de uma
caixinha de fósforo um pedaço de cigarro de maconha (...) estava no bolso da gandola.
Juiz Federal: Ele mesmo entregou ou foi na revista? Wesley: Foi na revista. Quando o
Sargento sentiu, ele perguntou o que era. Ele falou que era uma caixinha de fósforo, aí o
Sargento averiguou e encontrou lá dentro. Juiz Federal: Sabe informar que serviço o
FELLIPE estava tirando naquele dia? Wesley: (...) sentinela. Juiz Federal: Era serviço
armado? No momento da revista ele estava no descanso ou estava no posto? Wesley:
Sim, senhor. Estava no descanso. MPM: No momento em que foi apreendida a droga,
depois que ele foi abordado, o FELLIPE confessou que a substância pertencia a ele?
Wesley: Confessou. MPM: Chegou a comentar se tinha dependência, alguma coisa nesse
sentido? Wesley: Não, comigo mesmo não.

No tocante ao mérito recursal propriamente dito, cabe ressaltar o entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte Superior no sentido da independência das instâncias administrativa e penal, fato que não
impede eventual condenação penal por idêntica punição na órbita administrativa, não havendo que falar
em indevido bis in idem.
Nesse sentido, leiam-se os seguintes arrestos deste STM:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 CPM. ENTORPECENTE. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA PARA JULGAR CIVIS. PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO.
DECISÕES POR UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPLEMENTO NORMATIVO AO ART. 290 DO CPM. ATIPICIDADE.
INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA.
IMPROCEDENTES. ELEVADA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. INVIABILIDADE.
SUPOSTA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 7. O desvalor da conduta, nos casos subsumidos
ao art. 290 do CPM, impede a aplicação dos Princípios da Fragmentariedade, da
Intervenção Mínima, da Irrelevância Penal do Fato e da Insignificância. Especialmente
quando apreendida, em posse do réu, 41,89g (quarenta e um gramas e oitenta e nove
centigramas) de maconha, quantidade suficiente para a produção de aproximadamente
143 (cento e quarenta e três) cigarros, o que não caracteriza o mero uso, mas configura,
segundo a jurisprudência de diversos tribunais, o próprio tráfico de entorpecentes. 8.
Salvo as hipóteses expressas em lei, configurado o crime militar, não há que
cogitar o afastamento da Lei Penal Castrense para prevalecer, tão somente, a
aplicação de sanção disciplinar. 9. A sanção penal e a punição administrativa
são institutos jurídicos diversos. Logo, não há bis in idem, nem extinção de
punibilidade, quando a Administração Militar, eventualmente, aplica punição
para conduta tipificada como crime pela Lei Penal. Apelo conhecido e negado
provimento. Decisão unânime. (Apelação nº 7000362-60.2018.7.00.0000, Relator Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgada em 13/11/2018, DJe de 27/11/2018); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÕES. DPU E ADVOGADO CONSTITUÍDO. ART. 290 DO CPM. MÉRITO.
TRANSPORTE E GUARDA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ÁREA SOB A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA, PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, MÍNIMA
OFENSIVIDADE E APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO.
LICENCIAMENTO DO ACUSADO. "BIS IN IDEM". REJEIÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS. PRECEDENTES DO STM E DO STF. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:52:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381729a6
UNANIMIDADE. (...) 8. Não configura bis in idem o licenciamento do Acusado a
bem da disciplina adrede à prolação da Sentença, isso porque a gravidade da
conduta tipificada no art. 290 do CPM extrapola sobremaneira a esfera
administrativa, merecendo a tutela do Direito Penal Militar. Ademais, qualquer
manifestação de cunho administrativo foge ao escopo da Justiça Militar da
União, vez que, por expresso mandamento constitucional, manifesta-se tão
somente acerca de crimes militares definidos em lei. Apelo conhecido e não
provido. Decisão unânime. 9. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime militar
previsto no art. 290 e não vislumbrada quaisquer causas de exclusão de ilicitude ou de
culpabilidade do crime, a condenação é medida que se impõe. 10. Apelos conhecidos e
não providos. Decisão por unanimidade. (Apelação nº 7000462-15.2018.7.00.0000,
Relator Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, julgada em 13/11/2018, DJe de
26/11/2018); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAR CIVIL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE POR BIS IN IDEM. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA
PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI
Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE E DE CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA RECORRIDA. (...). A tese de extinção da punibilidade pela ocorrência
de bis in idem não prospera. É entendimento consolidado desta Corte Castrense
que a independência das instâncias penal, administrativa e civil autoriza uma
eventual sanção penal pelo mesmo fato, ainda que o Réu tenha sido punido
administrativamente, sem que ocorra o bis in idem mencionado pela Defesa. O
crime militar, sem dúvida, representa uma conduta humana mais gravosa do que a
infração disciplinar e demanda a tutela do Direito Penal Militar, evidenciando, assim, a
distinção entre a conduta disciplinar e a criminal. Já o licenciamento do Acusado do
serviço ativo do Exército Brasileiro é tema reservado à alçada da Autoridade Militar,
escapando da esfera de apreciação desta Justiça Especializada. Ademais, não existe na
legislação em vigor qualquer previsão no sentido de que questão como a dos autos seja
apurada e resolvida apenas na esfera administrativa. Preliminar de extinção da
punibilidade rejeitada. Unanimidade. (...). (Apelação nº 7000104-84.2017.7.00.0000,
Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, julgada em 9/8/2018, DJe de 17/8/2018).
(Grifo nosso.)

Na verdade, o entendimento jurisprudencial pela independência das instâncias sequer se afigura
aplicável à hipótese, uma vez que, a rigor, não houve sanção punitiva propriamente dita na via
administrativa, mas mero ato administrativo de exclusão do serviço ativo.
Com efeito, a exclusão do serviço ativo a bem da disciplina não ostenta caráter punitivo e, por
conseguinte, não decorre do poder disciplinar, mas é medida administrativa de mera organização interna
de pessoal.
Outrossim, o mencionado tempo de prisão de 10 (dez) dias a que esteve submetido o apelante não diz
respeito à eventual transgressão disciplinar, e sim foi fruto de conversão de sua prisão em flagrante em
preventiva (evento 12 do APF nº 7000493-93.2018.7.11.0011).
Não há, portanto, como acolher a tese defensiva de ofensa aos princípios da intervenção mínima, da
fragmentariedade, da proporcionalidade e do non bis idem, porquanto sequer inexistiu punição na órbita
administrativa e, ainda que existente, a orientação jurisprudencial é pela independência das instâncias.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:52:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381729a6
De outra banda, sustentou o recorrente a incidência do princípio da bagatela imprópria, tendo em visa os
seguintes fatores a seu favor: (i) a diminuta quantidade de droga; (ii) a primariedade e os bons
antecedentes; (iii) a punição disciplinar com a pena de exclusão das Forças Armadas e (iv) a prisão do
recorrente pelo período de 10 (dez) dias.
A despeito disso, a aplicação de sanção ao agente mostra-se útil e necessária.
Para o princípio da irrelevância penal do fato, conquanto esteja plenamente delineada a infração penal
militar com todos os seus elementos, a imposição sancionatória exsurge como desnecessária. Trata-se de
medida excepcional, a ser aplicada dadas as circunstâncias da espécie, sendo, por isso, a justiça do caso
concreto.
O fato há de ser analisado à luz da necessidade da sanção, princípio fundamental de Direito Penal
aplicável à Justiça Castrense, consoante o art. 59, caput, do CP comum, verbis:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem
como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...). (Grifo nosso.)

Em monografia acerca do tema, Tâmara Tabosa asseverou sobre o postulado da insignificância imprópria,
verbis:

Trata-se de princípio desenvolvido pelo penalista Claus Roxin, influenciado pela teoria da
prevenção especial de Von Liszt, no qual reconhece a desnecessidade de sanção penal ao
autor de determinada conduta típica, ilícita e culpável, quando ele efetivamente não
carecer de ressocialização.
Roxin, empregando a premissa da ressocialização contida na teoria de Von Liszt,
formulou a notória teoria dialética unificadora, pela qual estabeleceu funções para cada
um dos três momentos de formação da pena, a saber, cominação, aplicação e execução.
Para o jurista alemão, a finalidade da pena almeja ressocializar o indivíduo ao mesmo
tempo em que busca evitar a reincidência.
Isto porque existem indivíduos que mesmo tendo cometido crimes são perfeitamente
ajustados à coletividade, não precisando sofrer nenhuma pena privativa de liberdade ou
outra qualquer para serem ressocializados à sociedade. Na verdade, o fato é que a prisão,
especialmente no Brasil, nunca foi o meio eficaz para reintegração do agente à
comunidade.
Com mais razão ainda, de que valeria o enclausuramento de um indivíduo totalmente
adaptado ao convívio social? A resposta é a de que a sanção penal, nessa hipótese, tão
somente assumiria a função de vingança estatal.
Daí Roxin admitir a possibilidade de agentes que praticaram fatos delituosos não
sofrerem aplicação de pena quando ela se mostrar desnecessária no caso concreto.
(...)
A bagatela imprópria, dessa forma, tem amplo embasamento jusfilosófico e
principiológico, já que encontra guarida nas teorias da pena (essencialmente na teoria
preventiva especial) e nos princípios da efetividade, da subsidiariedade e da necessidade
da pena, bem como nos fins político-criminais.
De fato, a aplicação do postulado tem o condão de tornar ilegítima a imposição da pena

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:52:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381729a6
não obstante a prática de fato típico, ilícito e culpável, quando a reprimenda despontar-se
como totalmente desnecessária na hipótese concreta. Vale dizer, conquanto esteja
plenamente delineada a infração penal, a imposição sancionatória estatal surge como
inoportuna.
Na infração bagatelar imprópria, quando o juiz analisa o caso concreto no intuito de fixar
a sanção cabível, ela mostra-se desnecessária e até mesmo injusta, uma vez que a
censura penal, se aplicada, não cumprirá sua finalidade primordial: preventiva especial.
[1]

Vê-se, pois, que a insignificância imprópria jamais será analisada no plano abstrato, somente poderá
incidir à vista do caso concreto. Outrossim, pressupõe a inaplicabilidade da bagatela própria, porquanto o
sujeito praticou fato formal e materialmente típico, ilícito e culpável, além de a persecução penal ter sido
regularmente processada. Contudo, a apenação torna-se inoportuna.
Na insignificância própria, o fato, desde o início, já se constitui irrelevante para o Direito Penal, sendo
atípico. Na imprópria, a conduta é típica e, a princípio, merece ser reprimida penalmente por apresentar
desvalor da ação e do resultado. No entanto, após o crime, a mínima culpabilidade do agente, a
valoração favorável das circunstâncias judiciais, a inexistência de antecedentes criminais, a reparação do
dano, a reduzidíssima reprovabilidade do comportamento, a confissão do delito e a colaboração com a
Justiça, a inexistência de repercussão social do fato, a prisão provisória, o ônus da persecução penal
sobre o sujeito, entre outros, revelam a desnecessidade da reprimenda.
In casu, embora o agente seja primário, de bons antecedentes e tenha confessado o delito e sido preso
pelo período de 10 (dez) dias, os seguintes requisitos não foram satisfeitos para a aplicação da infração
bagatelar imprópria: a) acentuada reprovabilidade do comportamento, eis que o delito foi cometido no
momento em que o agente tirava serviço de sentinela; b) alto grau de periculosidade, uma vez que o
militar, para a consecução do serviço, foi dotado de arma de fogo de poderoso calibre, a demandar
atividade de acentuado nível de responsabilidade incompatível com o uso de qualquer substância
psicotrópica; c) local da prática delitiva, porquanto a Granja do Torto é uma das residências oficiais da
Presidência da República e lugar de eventuais compromissos oficiais do Presidente da República e
Ministros de Estado.
A propósito, cito arrestos deste Tribunal Superior acerca da inaplicabilidade da insignificância imprópria
em crimes desse jaez:

EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
PRÉVIA ORIENTAÇÃO DO MAGISTRADO AOS JUÍZES MILITARES. VIOLAÇÃO DO
ESCABINATO. NÃO CONSTATADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. CONSTATAÇÃO
DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO REFORMADA. APELO PROVIDO.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÕES UNÂNIMES. Não viola o
devido processo legal ou macula o julgamento o agir do magistrado que orienta os
membros do Conselho Julgador sobre questões de direito e relacionadas ao fato, de
acordo com o 434 do CPPM. Assim como o princípio da insignificância, é inaplicável o
princípio da bagatela imprópria ao delito previsto no art. 290 do CPM, ante o
caráter diferenciador da norma dentro do ambiente militar, pois os bens
tutelados pela legislação castrense vão além da saúde, considerando o fato de
os militares lidarem com armamento em suas atividades cotidianas. Muito mais
que a saúde coletiva, a segurança dentro de uma Organização Militar é posta em risco
quando existe a presença de drogas. Considerando a fixação da pena em 1 (ano) de
reclusão e a absolvição do apelado no Juízo de origem, forçoso se faz o reconhecimento
da prescrição retroativa da pretensão punitiva, ex vi dos arts. 123, inciso IV, 125, inciso

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 20:52:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21381729a6
VII, e § 5º, inciso I, e 133, todos do CPM, em face do decurso de tempo superior a 2 (dois)
anos entre a data do recebimento da denúncia e a do presente julgamento. (Apelação nº
7001478-67.2019.7.00.0000, Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, julgada em
20/8/2020, DJe de 16/9/2020); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DROGAS. ART. 290 DO CPM. AUTORIA. CONFISSÃO.
CONDUTA ILÍCITA. CONSCIÊNCIA. MATERIALIDADE. LAUDOS. COMPROVAÇÃO. DOLO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/06. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A ação
perpetrada pelo apelante é típica, antijurídica e culpável, coadunando-se, perfeitamente,
com o previsto no caput do art. 290 do Código Penal Militar. A autoria delitiva restou
sobejamente demonstrada na prova testemunhal colhida na instrução processual, bem
como na confissão do próprio apelante, que confirmou os fatos narrados na Exordial
Acusatória e assumiu ser proprietário do entorpecente encontrado em sua carteira. A
materialidade restou comprovada pelo Laudo da Perícia Criminal Federal e pelo Auto de
Exibição e Apreensão, nos quais houve o reconhecimento da substância Cannabis Sativa
Linneu. Não acolhida a alegação da aplicação do princípio da insignificância, sob a
conduta sub examine, dada a quantidade diminuta do entorpecente. Inaplicabilidade
da bagatela imprópria ao Direito Penal Especial na hipótese de porte e de
consumo de drogas em locais sujeitos à Administração Militar. A conduta atinge
bem jurídico afeto à coletividade, tendo em vista a missão constitucional reservada às
Forças Armadas. Inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 na esfera castrense,
em face do art. 290 do CPM. Consagração do princípio da especialidade. Recurso não
provido. Decisão unânime. (Apelação nº 7000174-33.2019.7.00.0000, Relatora Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, julgada em 18/6/2019, DJe de 7/8/2019).
(Grifo nosso.)

A incidência do postulado, pois, é medida excepcional, não configurada na hipótese concreta.
Ex positis, nego provimento ao Recurso de FELLIPE SOUZA SILVA, para manter a Sentença por seus
próprios fundamentos.

[1] FERREIRA, Tâmara Tabosa. A Aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria no
Direito Penal Brasileiro. Brasília: Universidade Católica de Brasília, 2014, pp. 48/50.